Tribunal: STF
Processo: RE 1456712
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4° Região, com fundamento no artigo 102, inciso III, letra “a” da Constituição Federal.



    A parte recorrente alega ter havido violação dos artigos 195, II e 201, § 11 da Constituição Federal.



    Em síntese, argumenta a indevida aplicação do Tema 72 no caso em tela, “[...] o Tema 72 de Repercussão Geral é restrito à contribuição patronal e não pode ser aplicado às contribuições previdenciárias dos segurados.”, 



    Alega que os artigos 195, II e 201, § 11 da Constituição Federal respaldam a cobrança da contribuição previdenciária do segurado, devendo ser afastada eventual natureza indenizatória, visto que o salário maternidade compõe o salário-de contribuição para fins do cálculo do benefício de aposentadoria.



    Decido.



    A matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário corresponde ao  Tema nº 1.274 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, cujo feito paradigma é o RE 1455643/SC , que discute a incidência da contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade. 



    Considerando a inclusão do referido tema no Plenário Virtual, impõe-se a devolução do feito à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



     Assim, nos termos do artigo 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente